Tribunal: STJ
Processo: 5214691-28.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941993 - GO (2025/0183941-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
CAROLINA SOUSA MESQUITA - SP502681
AGRAVADO
: TANA LOBO SOARES JAYME
ADVOGADOS
: DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA KAFURI - GO030313
JOAO VICTOR FLEURY CALACA - GO064686
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE INDENIZAR. MINUTA QUE NÃO
INFIRMA ESPECIFICAMENTE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente ao óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
2. Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
art. 932, inciso III,
in
: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
3. Com efeito, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso
especial, restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de
revolvimento do acervo fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz das teses
veiculadas no apelo nobre – quais sejam,
a de que não houve ato ilícito, pois
i)
a interrupção do serviço foi provocada pelo cliente e não praticada com intuito
de causar danos;
a inversão do ônus da prova foi indevida, de que maneira
ii)
não seria necessária a incursão ao campo fático-probatório – como o deslinde
das questões prescindiria do reexame de provas.
4. Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte
cotejar a moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele
suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de
elementos probantes, tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso
especial.
5. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo
único. Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte
Documento eletrônico VDA51905678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: b79f8add-e0e8-4946-806a-8536d7ad7adb

Agravante não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos
fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo
em recurso especial na integralidade.
6. Agravo Interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA51905678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/10/2025 18:27:35
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: b79f8add-e0e8-4946-806a-8536d7ad7adb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2941993 - GO (2025/0183941-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
CAROLINA SOUSA MESQUITA - SP502681
AGRAVADO
: TANA LOBO SOARES JAYME
ADVOGADOS
: DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA KAFURI - GO030313
JOAO VICTOR FLEURY CALACA - GO064686
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
ENERGIA ELÉTRICA. DEVER DE INDENIZAR. MINUTA QUE NÃO
INFIRMA ESPECIFICAMENTE UM DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente ao óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
2. Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
art. 932, inciso III,
in
: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
3. Com efeito, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso
especial, restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de
revolvimento do acervo fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz das teses
veiculadas no apelo nobre – quais sejam,
a de que não houve ato ilícito, pois
i)
a interrupção do serviço foi provocada pelo cliente e não praticada com intuito
de causar danos;
a inversão do ônus da prova foi indevida, de que maneira
ii)
não seria necessária a incursão ao campo fático-probatório – como o deslinde
das questões prescindiria do reexame de provas.
4. Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte
cotejar a moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele
suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de
elementos probantes, tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso
especial.
5. A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo
único. Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte
Documento eletrônico VDA51608232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:55
Código de Controle do Documento: 8ab04c0c-a124-4aa2-82b7-40f9cd37b344

Agravante não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos
fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo
em recurso especial na integralidade.
6. Agravo Interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno contra a decisão de minha relatoria no Agravo em
Recurso Especial n. 2.941.993 / GO (2025/0183941-3).
A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 2567-2572)
fundamentou-se no entendimento pacífico desta Corte, de que a parte agravante, nas razões
do agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira específica, a fundamentação
atinente ao óbice da Súmula n. 7 do STJ, aplicando-se, à hipótese dos autos, o
do Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ.
art. 932, inciso III,
Nas razões do presente agravo interno, EQUATORIAL GOIÁS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A aponta (fls. 510-517):
a) impugnação específica da inadmissão por
com afastamento
Súmula n. 7/STJ,
da
por observância à dialeticidade (fls. 513-514);
Súmula n. 182/STJ
b) alegação de negativa de prestação jurisdicional e de que as teses são jurídicas,
sem reexame probatório, por violação dos arts. 11, 489, § 1o, inciso III, 1.022, inciso II, 7o,
8o, 369, 371, 373, incisos I e II, do CPC;
o, inciso VIII, do CDC; e arts. 186, 188,
art. 6
inciso I, 884, 927 e 944, do CC (fls. 514-515);
c) defesa de revaloração jurídica: correta aplicação do ônus da prova, dano moral
e adequação do valor indenizatório à razoabilidade e proporcionalidade (fls. 515-
in re ipsa
516).
A parte agravada, TANA LOBO SOARES JAYME, apresentou impugnação ao
agravo interno às fls. 523-531.
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
A parte agravante, que ora interpõe o presente Agravo Interno, reitera que houve
impugnação específica da inadmissão por
com afastamento da
Súmula n. 7/STJ,
por observância à dialeticidade; alega negativa de prestação
Súmula n. 182/STJ
jurisdicional e que as teses são jurídicas, sem reexame probatório, por violação dos arts. 11,
489, § 1o, inciso III, 1.022, inciso II, 7o, 8o, 369, 371, 373, incisos I e II, do CPC;
o,
art. 6
inciso VIII, do CDC; e arts. 186, 188, I, 884, 927 e 944 do CC.
Documento eletrônico VDA51608232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:55
Código de Controle do Documento: 8ab04c0c-a124-4aa2-82b7-40f9cd37b344

O Tribunal de origem não admitiu o apelo nobre pelos seguintes fundamentos:
a) ausência de requisito formal, com deficiência na argumentação, nos moldes da Súmula
n. 284 do STF, aplicável por analogia (fl. 400); b) necessidade de incursão no acervo fático-
probatório, vedada pela Súmula n. 7 do STJ (fls. 401-402).
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, a fundamentação atinente ao óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil e a Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada". Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Com efeito, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial,
restringiu-se a afirmar, de maneira genérica, que não se trata de revolvimento do acervo
fático-probatório, não tendo esclarecido, à luz das teses veiculadas no apelo nobre – quais
sejam,
a de que não houve ato ilícito, pois a interrupção do serviço foi provocada pelo
i)
cliente e não praticada com intuito de causar danos;
a inversão do ônus da prova foi
ii)
indevida, de que maneira não seria necessária a incursão ao campo fático-probatório –
como o deslinde das questões prescindiria do reexame de provas.
Para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve a parte cotejar a
moldura fática incontroversa do acórdão recorrido com as teses por ele suscitadas,
demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de elementos probantes,
tal como explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial. Nesse sentido:

[...]
4. O novo Código de Processo Civil, por meio do
reafirmou a
art. 932,
jurisprudência desta Corte ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada.
5. A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica ao
Documento eletrônico VDA51608232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:55
Código de Controle do Documento: 8ab04c0c-a124-4aa2-82b7-40f9cd37b344

caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.790.197/SP,
1o/7/2021).
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

[...]
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial,
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt –
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região –, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único. Dessa
forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte Agravante não se insurge de
maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade,
é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
Documento eletrônico VDA51608232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:55
Código de Controle do Documento: 8ab04c0c-a124-4aa2-82b7-40f9cd37b344

causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do
art. 1.042, caput
CPC/2015,
Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51608232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/10/2025 12:17:55
Código de Controle do Documento: 8ab04c0c-a124-4aa2-82b7-40f9cd37b344

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.941.993 / GO
Número Registro: 2025/0183941-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
521469128 52146912820248090051
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
CAROLINA SOUSA MESQUITA - SP502681
AGRAVADO
: TANA LOBO SOARES JAYME
ADVOGADOS : DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA KAFURI - GO030313
JOAO VICTOR FLEURY CALACA - GO064686
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - FORNECIMENTO
DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
CAROLINA SOUSA MESQUITA - SP502681
AGRAVADO
: TANA LOBO SOARES JAYME
ADVOGADOS : DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA KAFURI - GO030313
Documento eletrônico VDA51873049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:10
Código de Controle do Documento: d022621a-f56f-4d66-bca0-598f8f6d8516

JOAO VICTOR FLEURY CALACA - GO064686
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51873049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:52:10
Código de Controle do Documento: d022621a-f56f-4d66-bca0-598f8f6d8516